Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-04.2024.8.11.0084
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000498-04.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEFF JUNIOR SONA MIRANDA - CPF: 061.207.641-51 (APELADO), OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS - CPF: 061.663.141-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE EM UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por Aleff Júnior Sona Miranda, julgou parcialmente procedentes os pedidos para desconstituir a fatura de março de 2024, determinar o refaturamento conforme a média dos 12 meses anteriores e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária observou a legalidade, considerando a leitura plurimensal e a ausência de comprovação de consumo elevado; e (ii) verificar a existência e a adequação da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL permite a leitura plurimensal em unidades consumidoras rurais, desde que observados critérios específicos, como a devida cientificação do consumidor e a possibilidade de fornecimento da leitura pelo próprio usuário, o que não exclui a necessidade de observância da média de consumo histórico.

4.

No caso concreto, a fatura de março de 2024 apresentou consumo desproporcional em relação ao histórico do consumidor, sem justificativa plausível para o aumento expressivo, configurando irregularidade na cobrança.

5.

O ônus da prova quanto à regularidade da cobrança compete à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, § 3º, II, do CDC, não tendo a recorrente demonstrado a legalidade do faturamento contestado.

6.

O dano moral decorre do abalo suportado pelo consumidor ao ser compelido ao pagamento de débito excessivo, sem respaldo fático ou técnico, sendo a indenização fixada em R$ 6.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

7.

Mantida a condenação e majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo de energia elétrica em unidade rural deve observar a média dos 12 meses anteriores quando não houver medição mensal, conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2.

O ônus da prova quanto à regularidade da cobrança excessiva recai sobre a concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, § 3º, II, do CDC.

3.

O envio de fatura exorbitante sem justificativa plausível configura prática abusiva e enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 1º, 2º e 11; CDC, art. 14, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0024.08.150797-2/001, Rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 01/03/2016; TJMT, Ap 53130/2017, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2018; TJMT, Ap 7617/2018, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Apiacás que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c, Danos Morais”, ajuizada por Aleff Júnior Sona Miranda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a desconstituição da fatura questionada referente ao mês de março de 2024 da UC 6/3693503-9, determinando o refaturamento para o consumo com fixação entre a média das faturas dos 12 (doze) meses anteriores a cobrança questionada, bem como condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.000,00 (nove mil reais).

A Apelante alega que não há nos autos qualquer comprovação de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, uma vez que a cobrança realizada se deu com base em leitura correta e em conformidade com a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Afirma que o medidor da unidade consumidora do autor foi submetido à verificação pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), tendo sido constatada sua regularidade, o que afastaria qualquer suspeita de erro na aferição do consumo.

Argumenta que, sendo a unidade consumidora classificada como rural, o faturamento segue o critério de leitura plurimensal, sendo de responsabilidade do consumidor informar sua leitura nos meses em que a medição presencial não ocorre.

Sustenta que a ausência dessa informação pelo autor levou à necessidade de faturamento por média, prática permitida pela legislação setorial.

Contesta o valor arbitrado a título de dano moral, alegando que este se mostra desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente porque a cobrança era legítima e decorreu da aplicação de normas regulatórias.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da regularidade da cobrança efetuada e a consequente improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, de forma a adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 265162782).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c, Danos Morais”, ajuizada por Aleff Júnior Sona Miranda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que Aleff Junior Sona Miranda, ajuizou a sobredita ação em face de Energisa Mato Grosso S.A, alegando que seu histórico de consumo médio era de 80 kWh por mês, porém, em março de 2024, recebeu uma fatura de 950 kWh, gerando um débito de R$ 1.182,80.

Relatou que tentou resolver administrativamente a questão, mas a concessionária manteve a cobrança, afirmando que os valores estavam corretos.

Diante disso, pleiteou a revisão da fatura de março de 2024, para adequação ao consumo real, avaliação do medidor para verificação de possíveis irregularidades, bem como indenização por danos morais devido ao abalo sofrido.

A Energisa apresentou contestação, alegando que imóvel do autor está localizado na área rural, onde a leitura é feita a cada três meses, com cobrança pela média dos 12 meses anteriores.

Afirmou que o autor não informava regularmente a leitura do medidor, o que levou a cobrança por estimativas e que foi realizada uma vistoria técnica, que não encontrou irregularidades no medidor.

Asseverou que não houve dano moral, pois a cobrança foi legítima.

Após o regular trâmite do feito, o juízo singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...]Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) confirmar e tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id 157193659);

b) desconstituir a fatura questionada referente ao mês de março de 2024 da UC 6/3693503-9;

b.1) emita refaturamento para o consumo com fixação entre a média das faturas dos 12 (doze) meses anteriores a cobrança questionada; b.2) sobre a fatura faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc.) da época em que deviam ter sido faturadas, excluída a multa.

c) condenar a empresa Reclamada, a título de dano moral, indenizar a parte Reclamante, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ);

d) Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% do valor da causa. [...]”

Deste ato, recorre a Requerida.

No caso dos autos, resta incontroverso que a unidade consumidora em comento está situada em zona rural, razão pela qual se sujeita à leitura de consumo plurimensal, conforme se infere do histórico de faturas.

Sendo assim, incidem os art. 85 e 86, da Resolução 414/2010 da ANEEL na demanda, in verbis:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I – prévia concordância do consumidor, por escrito;

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87

IV– situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

(...)

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento.

Sobre o tema, este Sodalício decide que em caso de Unidade Consumidora situada em área rural, é permitida à concessionaria de energia elétrica realizar a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, que deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária, o que ocorreu no caso em espécie na cobrança do intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL – MEDIÇÃO DO CONSUMO - PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO A FORMA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO - COBRANÇA NO VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – IMPOSSIBILIDADE - AVERIGUAÇÃO TÉCNICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido à CEMIG promover a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, o qual, todavia, deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária. (...) (TJMG – 6ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.08.150797-2/001 – Rel. Des. Yeda Athias - Julg. 01/03/2016). 2. Havendo comprovação de que o valor apurado diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora localizada em zona rural, necessária se faz a averiguação técnica para auferir possíveis problemas no medidor de energia elétrica.

(Ap 53130/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, a revelia, por si só, não conduz, necessariamente, à procedência da ação, porquanto seus efeitos não dispensam a presença de elementos suficientes para a formação do convencimento do Juiz. Nos casos de imóvel situado em zona rural não se mostra irregular a conduta da concessionária de energia elétrica que, com base na Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor de forma plurimensal e cobra as do intervalo por estimativa e, assim, procede à compensação na fatura posterior. Ao se considerar a regularidade do valor da fatura e que no caso não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em indenização por danos morais. (Ap 7617/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Voltando os olhos aos autos, contata verifica-se a cobrança realizada pelo consumo de energia elétrica, no mês de Março de 2024, se deu de forma exorbitante, quando comparada com os valores cobrados nos meses anteriores.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular, consoante se denota do histórico de consumo dos Apelados, é evidente que o consumo faturado nos meses anteriores ao período contestado difere significativamente dos valores atualmente em discussão, já que os valores ficaram consistentemente em torno de R$ 100,00, exceto em março de 2024, quando o consumo registrado foi de R$1.182,00 (mil e cento e oitenta e dois reais).

Destaca-se que não há nos autos qualquer documento que demonstre que na propriedade rural da parte Autora desenvolva alguma atividade que possa justificar o alto consumo de energia faturado pela empresa requerida no mês de março/2024, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau.

Ora, incumbia à ré demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança, conforme prevê o art. 373, II, CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, o que não ocorreu.

Logo, resta evidente que a sentença não comporta reforma, na medida em que há, nos autos, elementos suficientes para concluir pela ilegalidade da cobrança realizada pela parte Apelante.

Concernente ao valor da reparação por dano moral, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como caráter didático-pedagógico da medida, tem-se que a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável e proporcional aos prejuízos causados, atendendo à função reparatória e pedagógica da indenização.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025